Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-69.2020.8.11.0033
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001664-69.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELENA DE JESUS OLIVEIRA MELO - CPF: 007.704.211-56 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELENA DE JESUS OLIVEIRA MELO - CPF: 007.704.211-56 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – CONTRATO NÃO APRESENTADO - CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Não
estando devidamente comprovada a realização válida do contrato de mútuo financeiro entre as partes, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pleito autoral de declaração de inexistência do contrato. 2. O desconto indevido de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e também por ELENA DE JESUS OLIVEIRA MELO,
contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais
”

(Proc. nº
1001664-69.2020.8.11.0033
), ajuizada pelo segundo o apelante contra o primeiro, julgou procedentes os pedidos, para declarar inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, celebrado entre as partes, condenar o réu à restituição do indébito na forma dobrada dos valores descontados indevidamente da conta corrente de titularidade da autora, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6 mil; a r. sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 215266671).

O Banco/apelante sustenta que “
não houve quaisquer danos materiais a ensejar a condenação no presente caso,
eis que “
não houve a utilização e nem desbloqueio do cartão, a reserva não passou de mera informação no demonstrativo de recebimento do benefício da parte autora”

Afirma que não é cabível a restituição dos valores, já que “
os valores cobrados decorrem de contratação válida e legítima e a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende também da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não restou configurada diante do exercício regular do direito”.

Em todo caso, questiona tanto a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais como também o valor fixado, reputando-o excessivo, e quanto à repetição do indébito, acaso mantida a condenação, diz que esta deve se dar na forma simples, e não em dobro, ante à ausência de má-fé na cobrança.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, os pedidos formulados pelo autor sejam julgados improcedentes
(Cf. Id. nº 215266682).

Em seu recurso adesivo, o autor/apelante
sustenta que valor fixado a título de indenização por danos morais não é suficiente para compensar o abalo moral sofrido com a conduta ilícita do Banco Bradesco, tampouco atende o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado o valor da indenização por danos morais para 10 mil reais (cf. Id. nº 215266687).

O Banco ofertou as contrarrazões de Id. nº 215266689, enquanto a autora contrarrazoou junto ao Id. nº 215266685, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à arguição de ilegalidade na celebração de contrato de empréstimo consignado que a autora alega jamais ter contratado e/ou autorizado, existência de dano material (repetição de indébito) e dano moral indenizável.

T
rata-se, com efeito, de relação de consumo, e sendo o CDC aplicável à instituição financeira (STJ, Súmula 297), ressoam-se dois efeitos essenciais ao deslace da questão, primeiro, a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), impondo ao réu/apelante o ônus de comprovar a existência da relação jurídica tida como inexistente pelo autor/apelado, e, ainda, a regularidade da inclusão de seus dados em cadastros de restrição ao crédito, em segundo lugar,
a responsabilidade objetiva do Banco em face da falha no serviço prestado (CDC, art. 14), que só seria afastada caso o Banco comprovasse a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, a parte autora afirma que jamais contratou o empréstimo junto ao Banco Bradesco Cartões, descontado em seu benefício previdenciário, de modo que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, caberia ao Banco/réu desconstituir as alegações autorais, demonstrando a anuência do autor quanto à contratação em questão e regularidade do pacto, o que não o fez, pois como bem assinalado pela MMª Juíza sentenciante “
diante da negativa do consumidor acerca da contratação era dever da Instituição Financeira requerida comprovar a legalidade na celebração da negociação e que esta se aperfeiçoou, na forma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373 do Código de Processo Civil. Ocorre que na hipótese vertente o Banco Requerido não comprovou a ocorrência de quaisquer das situações previstas nos incisos acima mencionados, tampouco a inexistência ou impossibilidade de fraude.

A jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado; sobressai-se disso, porém, que o Banco/apelante sequer juntou aos autos a cópia do contrato que, segundo ele, celebrou junto a autora, tampouco o comprovante de transferência dos valores supostamente contratados,
o que, em tese, mostra-se possível em razão dos diversos mecanismos a disposição da intuição financeira, que, quando do seu interesse, obtém os mais minuciosos dados da sua clientela, prefere ficar protelando desnecessariamente o desfecho processual, repetindo o mesmo argumento apresentado em quase todos os processos envolvendo a temática
.

Repita-se, como o Banco/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deve prevalecer a condenação, já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Sobre os danos morais, o
simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais do consumidor, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Nesse mesmo sentido é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado não cumpriu com o acordo avençado. 4 - O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...) (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Ap 112601/2017 – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Ap 85771/2017 – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – (...). Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Ap 85771/2017 – j.

07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Ap 104711/2017 – j. 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$ 6.000,00 se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epigrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
- Ap 54980/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – J. 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 33177/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Isto posto, nego provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024